Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-18.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709662-18.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E CULTURA -ABEC D E S P A C H O Cuida-se de apelações interpostas por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – ABEC (autor) e DISTRITO FEDERAL (requerido) contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação Declaratória de Imunidade c/c Anulatória de Débito Fiscal, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, cujo dispositivo transcrevo: “III – DISPOSITIVO À vista do exposto, JULGO O PEDIDO PROCEDENTE para DECLARAR A IMUNIDADE da autora em relação ao ISSQN e, por consectário lógico, reconheço a inexistência de relação jurídico tributária em relação à exação acima mencionada. DECLARO, ainda a nulidade dos débitos indicados em IDs 169835603, 169835604, 169835606 e 173378910. Resolvo o mérito da demanda com fundamento no art. 487, inc. I do CPC. O réu é isento de custas, no entanto, CONDENO-O ao pagamento das custas adiantadas e honorários de advogado fixo em R$ 3.000,00, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Sentença não sujeita à remessa necessária. Transitada em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” (g.n.) O ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação ao valor atribuído à causa de R$ 1.083.404,52 (um milhão, oitenta e três mil, quatrocentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme decisão de ID 61782818. Em que pese não ter sido consignado pelo Juízo, infere-se que o caso concreto envolve pretensão cujo proveito econômico mostra-se superior a 500 salários-mínimos, o que atrai a aplicação do artigo 496, do CPC, de forma que a r. sentença deve ser submetida à Remessa Necessária. Diante disso, promova a nobre Secretaria da Turma a correção da autuação do feito para constar a classe processual APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos julgamento. Brasília, 30 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator